Tribunal: STJ
Processo: 0189251-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006495 - SP (2025/0189251-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OUTRO NOME
: MARCIO FERREIRA DE SILVA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO PENAL.

LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus, alegando ilegalidade na não concessão de livramento condicional por suposta
violação ao art. 83 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a análise desfavorável do mérito do
condenado, baseada em fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o
indeferimento do livramento condicional, mesmo diante de parecer favorável no exame
criminológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise desfavorável do mérito do condenado, baseada nas peculiaridades do
caso concreto e em fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento
do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
4. O resultado do exame criminológico não vincula o entendimento do magistrado, que
deve considerar todos os aspectos do cumprimento da pena.
5. O reexame de matéria fático-probatória é inadmissível na via estreita do habeas
.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise desfavorável do mérito do condenado, baseada em fatos ocorridos durante
a execução penal, justifica o indeferimento do livramento condicional.
2. O resultado do exame criminológico não vincula o entendimento do magistrado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83.
Documento eletrônico VDA50425075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9d113ea2-5206-4e7e-a7a4-33e65724aff4

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 514.373/TO, Rel. Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, julgado em 19.09.2019; STJ, AgRg no HC 482.426/MS, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.08.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50425075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9d113ea2-5206-4e7e-a7a4-33e65724aff4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006495 - SP (2025/0189251-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OUTRO NOME
: MARCIO FERREIRA DE SILVA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO PENAL.

LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus, alegando ilegalidade na não concessão de livramento condicional por suposta
violação ao art. 83 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a análise desfavorável do mérito do
condenado, baseada em fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o
indeferimento do livramento condicional, mesmo diante de parecer favorável no exame
criminológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise desfavorável do mérito do condenado, baseada nas peculiaridades do
caso concreto e em fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento
do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
4. O resultado do exame criminológico não vincula o entendimento do magistrado, que
deve considerar todos os aspectos do cumprimento da pena.
Documento eletrônico VDA50425080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:31
Código de Controle do Documento: 8fc3c2ea-9441-453b-8b85-7234a0de55d7

5. O reexame de matéria fático-probatória é inadmissível na via estreita do habeas
.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise desfavorável do mérito do condenado, baseada em fatos ocorridos durante
a execução penal, justifica o indeferimento do livramento condicional.
2. O resultado do exame criminológico não vincula o entendimento do magistrado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 514.373/TO, Rel. Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, julgado em 19.09.2019; STJ, AgRg no HC 482.426/MS, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.08.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIO FERREIRA DA SILVA
contra a decisão que indeferiu liminarmente o presente habeas corpus.
O agravante sustenta que a decisão agravada, que não reconheceu o direito ao
livramento condicional, padece de ilegalidade por violação ao art. 83 do Código Penal.
Defende que, no caso, estão presentes os requisitos objetivo e subjetivo para a
obtenção do benefício, mais precisamente o cumprimento de lapso temporal, bom
comportamento carcerário e exame criminológico com parecer favorável.
Aduz que não foi demonstrada nenhuma excepcionalidade nos autos, a fim de
impor a exigência de renovação de um requisito além da lei.
Requer a retratação da decisão agravada e, em não havendo reconsideração,
que o presente recurso seja submetido ao órgão colegiado, com o devido provimento
para que seja concedida a ordem de
deferindo-se o livramento
habeas corpus,
condicional.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 149/157).
É o

relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Documento eletrônico VDA50425080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:31
Código de Controle do Documento: 8fc3c2ea-9441-453b-8b85-7234a0de55d7

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante explicitado na decisão recorrida (fl. 108), "no que tange às faltas
graves anteriores, cumpre destacar que esta Corte Superior possui entendimento no
sentido de que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo necessário
aos benefícios da execução, devendo ser analisado todo o período de execução da
pena, salvo expressa disposição legal, a fim de se averiguar o mérito do apenado".
Sobre o tema, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual a
análise desfavorável do mérito do condenado, baseada nas peculiaridades do caso
concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica
o indeferimento de benefícios pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO
AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUGA
DA UNIDADE PRISIONAL. FORAGIDO POR MAIS DE 3
ANOS.
1
ANO
COM
BOM
COMPORTAMENTO
ATESTADO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO. BENEFÍCIO
INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA VEDADA NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.
1.
As
instâncias
ordinárias
fundamentaram
suficientemente o indeferimento do livramento condicional
por falta de preenchimento do requisito subjetivo. O
paciente permaneceu foragido por mais de três anos, após
se evadir da penitenciária em que se encontrava recolhido.
O requisito subjetivo não pode ser aferido apenas pelo
bom comportamento carcerário no último ano de
cumprimento da pena, quando considerado a gravidade da
falta anteriormente praticada e o longo período de evasão.
2. Rever as conclusões das instâncias ordinárias
sobre os requisitos subjetivos para concessão do
livramento
condicional
demandaria
o
aprofundado
revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento
vedada na estreita via do habeas corpus.
3.
Agravo
Regimental
no
Habeas
Corpus
desprovido.
(AgRg no HC 514.373/TO, de minha Relatoria,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
;
19/9/2019
26/9/2019
sem grifos no original.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO
PRISIONAL QUE REGISTRA A PRATICA DE DIVERSAS
FALTAS GRAVES, ENTRE ELAS, SEIS FUGAS. ÚLTIMA
COM RECAPTURA EM
. IDONEIDADE DA
16/6/2016
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento
segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta
carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado
feita pelo juízo das execuções ou, mesmo, pelo Tribunal de
origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e
levando em consideração fatos ocorridos durante a
Documento eletrônico VDA50425080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:31
Código de Controle do Documento: 8fc3c2ea-9441-453b-8b85-7234a0de55d7

execução penal, justifica o indeferimento tanto do pleito de
progressão de regime prisional quanto do de concessão de
livramento condicional pelo inadimplemento do requisito
subjetivo.
2. No caso dos autos, o indeferimento do livramento
condicional se deu em razão da ausência do requisito
subjetivo, considerando, para tanto, o histórico prisional do
paciente, no qual consta que ele praticou diversas faltas
disciplinares de natureza grave, "entre elas, seis fugas",
sendo a última delas em
, com recaptura em
29/5/2013
(vide e-STJ fl. 68), ficando foragido por 3
16/6/2016
(três)
. Dessa forma, ainda que a
anos e 18 (dezoito) dias
consulta ao sítio do Tribunal de origem permita verificar
que o Juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de
Campo Grande/MS tenha, na data de
,
26/6/2019
'considerando plausível a justificativa apresentada pelo
sentenciado em audiência (f. 610), uma vez que
comprovada através dos documentos juntados às fls. 614-
6', tenha restabelecido o regime semiaberto ao
sentenciado,
evidenciada
está
a
idoneidade
da
fundamentação utilizada para indeferir o pedido de
concessão do livramento condicional por ausência do
requisito subjetivo, não havendo falar, portanto, em
existência de flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem.
3. Ressalte-se, ainda, que o afastamento dos
fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto
ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, providência inadmissível na via
estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 482.426/MS, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/8
/2019, DJe
; sem grifos no original.)
23/8/2019

Sobre a existência de exame criminológico com parecer favorável à concessão
do livramento condicional, este Colendo STJ pacificou o entendimento segundo o qual,
apesar desse resultado positivo, a análise desfavorável do mérito do condenado feita
pelo juízo das execuções ou, mesmo, pelo Tribunal de origem, com base nas
peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a
execução penal, justifica o indeferimento tanto do pleito de concessão de livramento
condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
Além disso, o resultado da avaliação criminológica não vincula o entendimento
do Magistrado, pois as instâncias ordinárias são soberanas na análise das provas
inerentes ao preenchimento do requisito subjetivo pelo apenado para fins de obtenção
de benefícios da execução penal, não estando adstrito sequer a eventual conclusão
favorável do exame criminológico, devendo levar em conta todos os aspectos do
cumprimento da pena no momento. Nesse sentido, AgRg no HC n. 633.997/SP, de
minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
14/9/2021
17/9/2021
Pontua-se que a modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias
de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível
em Habeas Corpus.
Documento eletrônico VDA50425080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:31
Código de Controle do Documento: 8fc3c2ea-9441-453b-8b85-7234a0de55d7

Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão
da ordem de ofício.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA50425080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:31
Código de Controle do Documento: 8fc3c2ea-9441-453b-8b85-7234a0de55d7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0189251-0
HC 1.006.495 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001065020178260556 00024146420258260496 00030718420178260496
00032054520108260274 00044696620178260496 00086155320178260496
1065020178260556 24146420258260496 30006977020138260274
30718420178260496 32054520108260274 44696620178260496
86155320178260496
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCIO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
OUTRO NOME
: MARCIO FERREIRA DE SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Livramento condicional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCIO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OUTRO NOME
: MARCIO FERREIRA DE SILVA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515113605584203@
2025/0189251-0 - HC 1006495 Petição : 2025/0050255-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50371313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:29:39
Código de Controle do Documento: 0F2C463E-A89E-4119-8281-02F7576B2D6F